Tribunal: TJSP
Processo: 1002146-88.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais e de tutela de urgência. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Inversão do ônus da prova inaplicável ante a ausência de verossimilhança das alegações do requerente. Relação jurídica

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais e de tutela de urgência. Prestação de serviços de telefonia. Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Inversão do ônus da prova inaplicável ante a ausência de verossimilhança das alegações do requerente. Relação jurídica entre as partes que é incontroversa. Portabilidade realizada para outra operadora que não exime dos pagamentos dos débitos em aberto. Conduta ilícita não verificada. Pretensão de cobrança dos valores negativados em reconvenção. Cabimento. Indenização, ademais, que encontra óbice na Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.